Tribunal: TJDFT
Processo: 0713502-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0713502-95.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ALAN DE OLIVEIRA BATISTA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESP CRIMINAL E JUIZADO DE VIOL DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de ALAN DE OLIVEIRA BATISTA, tendo em vista a conversão em preventiva da prisão em flagrante do paciente, por supostamente haver praticado os crimes tipificados nos artigos 129, §9o; 140, caput; art. 147, caput; 148, caput; e 163, caput; todos do Código Penal Brasileiro, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 5o, III, Lei n. 11.340/2006). O pedido liminar foi indeferido, conforme id 16326762, e foram prestadas informações pelo douto Juízo de origem (id 16383900), bem como emitido parecer da douta Procuradoria de Justiça (id 16709655), pela denegação do writ. Contudo, sobreveio ofício do Juízo de origem para informar que fora proferida decisão (id 17063134) no sentido de revogar a prisão preventiva combatida pela presente ação, aplicando medidas cautelares diversas da prisão, tais como acompanhamento psicológico e monitoramento eletrônico, entendidas como suficientes para a hipótese. Desse modo, a impetração induvidosamente perdeu o seu objeto. Isso posto, com apoio no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o habeas corpus. Intime-se. Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 23 de junho de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator